Tribunal: TJMT
Processo: 1014443-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014443-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), NELSO BEDIN - CPF: 146.070.939-04 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRÁTICA DE PISCICULTURA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL –LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – PROVIDÊNCIAS PARA OBTER O LICENCIAMENTO PRÉVIO DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE –

DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a atividade de piscicultura, sem o devido licenciamento do órgão ambiental, torna-se imperativa a abstenção
das atividades capazes de degradar o meio ambiente na área rural, assim como a adoção das providências necessárias para obter o licenciamento prévio de instalação e operação da atividade desenvolvida.

3.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
A G R A V O DE INSTRUMENTO Com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
”, interposto por
NELSO BEDIN

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 1004880-80.2021.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 57203366 – autos n.º 1004880-80.2021.8.11.0040):

“Vistos etc.

Cuida-se de ação civil pública para reparação e indenização dos danos ao meio ambiente com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NELSON BEDIN, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que instaurou o Inquérito Civil n. 074/2021, registrado no SIMP nº 002504-025/2021, a fim de apurar suposto dano ambiental praticado pelo réu, na área de sua propriedade denominada Chácara Por do Sol, localizada na Rodovia BR 163, Zona Rural de Sorriso-MT, consistente na prática de atividade de piscicultura sem processo de licenciamento da atividade junto à SEMA.

Por tais razões, alegando que a conduta do réu incorreu em ilícitos ambientais, pugna pela concessão de tutela de urgência, consistente na obrigação de não fazer, a fim de que o requerido se abstenha de degradar, imediatamente, de qualquer forma o meio ambiente na propriedade em comento, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como obrigação de fazer consistente na adoção de providências junto à SEMA a fim de obter o licenciamento prévio de instalação e de operação da atividade de piscicultura desenvolvida, sob pena de incidência de multa diária.

A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 56918559 e seguintes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Acerca da concessão de liminar em Ação Civil Pública, o artigo 12 da Lei n. 7.347/85, dispõe que:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Inicialmente, verifica-se que os documentos acostados aos autos, tais como Auto de Inspeção, Auto de Infração e Termo de Embargo (id. 56918559 - Pág. 12-14) atestam a veracidade das alegações inicias quanto ao ilícito ambiental perpetrado pelo requerido.

Assim, verifico que estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, sobretudo por se tratar os pedidos liminares do simples cumprimento da legislação ambiental vigente.

Válido destacar ainda, que não há impeditivo à concessão da tutela de urgência, haja vista que a medida postulada visa impedir novos ilícitos ambientais.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que o requerido se abstenha imediatamente de degradar, de qualquer forma o meio ambiente no imóvel descrito na exordial, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como adote as providências necessárias a fim de obter o licenciamento prévio de instalação e de operação da atividade de piscicultura desenvolvida, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento.

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de mediação para o dia 19 de Julho de 2021, às 09h00min, na modalidade virtual, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)a hipótese vertida não revela os requisitos necessários para a decretação de tais medidas, uma vez que, ao assim proceder, o D. Juízo esgota parcialmente o objeto da presente ação, bem como ultrapassa a competência dos dispositivos legais que regulamentam a regularização ambiental de um imóvel rural”.

Sustenta que,
“n
ão obstante tenha sido autuado pela SEMA/MT por suposta atividade irregular de piscicultura, o que lhe acarretou, inclusive, a propositura desta ação civil pública pelo Ministério Público contra si, o Agravante aguarda
desse mesmo órgão ambiental
, de forma ávida, inquieta e sôfrega, a conclusão da análise dos pedidos de renovação da outorga de uso e captação de água e diluição de efluentes, entre outros documentos, por ele requeridos, cujos procedimentos
tramitam há anos, morosamente, perante a SEMA/MT
”.

Ressalta que

“(...)
possui Cadastro Ambiental Rural – CAR especificamente relacionado a este imóvel rural e à esta atividade de piscicultura, inscrito sob o nº MT 72516/2021, regularmente ativo desde 03/08/2021
”.

Assevera que
“(...)
protocolou os pedidos das licenças necessárias à operação da atividade de piscicultura perante a SEMA/MT, há tempos, muito antes de ser citado e vir a conhecer os termos desta demanda, por meio do Protocolo nº 12.559/2022 (requerimento de renovação de outorga de uso e captação de água e diluição de efluentes) (ID nº 121167578) e do Protocolo nº 1.179/2023 (pedido de expedição de licenças ambientais, prévia, de instalação e de operação) (ID nº 121167582), ambos assinados pelo Engenheiro Florestal ALAN CRISTHIANO DALL’AQUA (CREA/MT nº 121035311-3 – ART nº 1220220231025)
”.

Alega que
“(...)conforme informação do próprio sistema do órgão licenciador, o processo de análise do pedido de renovação de outorga de uso e captação de água e diluição de efluentes está em “revisão”, desde 01/12/2022 (ID nº 121167586), e as licenças ambientais, prévia, de instalação e de operação aguardam “análise e providências” da SEMA/MT, através de sua unidade regional desconcentrada de Sinop/MT, desde 30/03/2023 (ID nº 121167588) ”
.

Salienta que
“(...)segundo as informações da própria SEMA/MT, contida nos documentos anexos, o imóvel já deteve a outorga de uso e captação de água e diluição de efluentes plenamente válida e eficaz, buscando-se, atualmente, sua renovação”
.

Argumenta que
“(...)não é minimamente razoável admitir que um indivíduo cumpridor de leis e que cultive os valores da eticidade, probidade e boa-fé em sua conduta social, como o Agravante, seja infligido pelo poder sancionador do Estado na sua atividade econômica, obstaculizado em prover o seu próprio sustento e, ao fim e ao cabo, ter severamente comprometida a sua sobrevivência digna, ainda mais na faixa etária derradeira da vida, por alegada irregularidade ambiental, enquanto que caberia ao próprio Poder Público conceder/homologar o licenciamento ambiental já devidamente protocolizado que fulminaria a suposta inconformidade detectada pelo Estado.
”.

Consigna, ainda, que
“(...) a exacerbada medida liminar é desarrazoada, a um, porque a suposta irregularidade só se justifica em virtude da escancarada inércia ou morosidade do órgão ambiental licenciador, que, passados anos, até o momento, não concluiu a análise dos requerimentos de licença formulados pelo Agravante, e, a dois, porque não se pode conceber que o Agravante seja punido pelo Estado de forma antecedente, na pendência de análise do pedido de licenciamento ambiental, neste estágio atual de evolução da sociedade e normas que a regem
”.

Pontua, ademais, que
“não cabe ao Agravante se autolicenciar, ele depende, necessariamente, da atuação dos atos oficiosos do órgão ambiental em seu mister licenciador. Justamente por isso, tem-se que a decisão agravada impôs obrigação impossível ao Agravante, uma vez que – repita-se – as licenças ainda não foram emitidas, mesmo decorrido considerável tempo desde o pedido, devido à inércia do órgão ambiental na aprovação dos requerimentos, tornando-se manifestamente impossível cumprir a liminar
”.

Na oportunidade, requer
“(...)a revogação da multa diária, por revelar-se medida desarrazoada, desproporcional e excessiva, em homenagem aos imperativos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação de enriquecimento sem causa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

IV.i.
Seja recebido e devidamente processado o presente recurso, submetendo-o imediatamente ao crivo do(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a),
atribuindo-lhe, liminarmente, efeito suspensivo, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada em todos os seus termos
, até o julgamento do mérito do recurso;

IV.ii.
Após a concessão da liminar recursal, seja intimado o Agravado, para, querendo, ofertar contraminuta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC); e

IV.iii.
No mérito, seja
INTEGRALMENTE PROVIDO
o presente recurso, com a confirmação da liminar recursal, para reformar a decisão agravada,
revogando-se a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 173405183).

Contrarrazões apresentadas no ID. 179716184, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 182941164).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
Trata-se de recurso de “
A G R A V O DE INSTRUMENTO Com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
”, interposto por
NELSO BEDIN

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 1004880-80.2021.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 57203366 – autos n.º 1004880-80.2021.8.11.0040).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 28.05.2021, com ação base, em face da agravante,

em razão de suposta irregularidade ambiental, consubstanciada no Auto de Infração n.º 21173028, datado de
28.04.2021
, que identificou, nos termos do Auto de Inspeção n.º 21171060/2021, o funcionamento da atividade de piscicultura, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 57203366 – autos n.º 1004880-80.2021.8.11.0040):

“ (...)

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que o requerido se abstenha imediatamente de degradar, de qualquer forma o meio ambiente no imóvel descrito na exordial, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como adote as providências necessárias a fim de obter o licenciamento prévio de instalação e de operação da atividade de piscicultura desenvolvida, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento.

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de mediação para o dia 19 de Julho de 2021, às 09h00min, na modalidade virtual, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito
”.

Inconformada,

a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)a hipótese vertida não revela os requisitos necessários para a decretação de tais medidas, uma vez que, ao assim proceder, o D. Juízo esgota parcialmente o objeto da presente ação, bem como ultrapassa a competência dos dispositivos legais que regulamentam a regularização ambiental de um imóvel rural”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise do processado, observa-se que, no dia 28.04.2021, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizou fiscalização ambiental na Chácara Pôr do Sol, localizada na Rodovia BR 163, 13 km após Sorriso, MT + 4,50 km à esquerda, sentido Sorriso – Lucas do Rio Verde, Zona Rural, Cep 78.890-000, Sorriso, MT, coordenadas geográficas S 12°4050,5” e W 55°45’33,5”, com o objetivo de certificar o funcionamento de atividade de piscicultura sem licenças ambientais e/ou autorizações emitidas pelo órgão ambiental competente.

No imóvel rural, foi constatada a prática de atividade de piscicultura, abrangendo uma área de lâmina d'água de aproximadamente 35,00 hectares, por meio de tanques escavados no solo. Além disso, identificou-se a presença de um canal de derivação de curso d'água sem denominação, utilizado para o abastecimento dos tanques e um canal para o lançamento final de efluentes em operação, bem como ausência de licença previa, de instalação e operação emitidas por órgão ambiental competente.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor
(
art. 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c art. 80, do Decreto Federal n.º 6.514
/
2018 e art.1.°, IX, do Decreto Estadual n.º 784/2021), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.° 21173028/2021, Auto de Inspeção n.º 21171060/2021, Termo de Embargo/Interdição n.º 21174015/2021 e Relatório Técnico n.º 052/DUDSINOP/SEMA-MT/021.

In casu,
o autuado, em suas razões, requer a suspensão da decisão que determinou a imediata abstenção das atividades capazes de degradar o meio ambiente na área rural, assim como a adoção das providências necessárias para obter o licenciamento prévio de instalação e operação da atividade de piscicultura desenvolvida. Alega que, a seu ver, tais medidas esgotam parcialmente o objeto da presente ação.

Argumenta, ainda, que a respeitável decisão não apresentou os requisitos necessários para a decretação dessas medidas, uma vez que ultrapassam a competência dos dispositivos legais que regulamentam a regularização ambiental de um imóvel rural.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, assim como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo administrativo documentos que indicam as supostas infrações ao meio ambiente. Os referidos documentos são acompanhados de coordenadas geográficas e fotos do polígono da área vilipendiada. Essas informações, conjuntamente com o
Auto de Infração n.° 21173028/2021, Auto de Inspeção n.º 21171060/2021, Termo de Embargo/Interdição n.º 21174015/2021 e Relatório Técnico n.º 052/DUDSINOP/SEMA-MT/021
, permitem identificar a propriedade denominada Chácara Pôr do Sol, localizada no Município de Sorriso, MT, além dos tanques escavados no solo.

Registro, por oportuno, que, apesar d
as alegações da parte agravante, no sentido de que aguarda a expedição/renovação do licenciamento há anos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que foi determinada a regularização do imóvel no ano de 2016, por meio da notificação n.º 181399 e, além disso, as providências realizadas nos ID’s

172817164, 172817165, 172817166 e 172817167, ocorreram após o Auto de Infração n.º 21173028 e o Auto de Inspeção n.º 21171060/2021 terem sido lavrados (28.04.2021)

,
o que mantém a presunção de veracidade dos atos administrativos realizados pela SEMA.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que
, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com o fim de salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, não vislumbro razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRÁTICA DE
PSICULTURA
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TERMO DE INTERDIÇÃO/EMBARGO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELA CONTINUIDADE DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DE BASE – FUNDAMENTO NO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL – IRREGULARIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE EM TEMPO PRETÉRITO – NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO – PENDÊNCIAS NÃO SANEADAS AO LONGO DE DOIS ANOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
O simples protocolo do requerimento pela expedição de licença ambiental não é suficiente para autorizar a exploração de
atividade
econômica, ainda que em caráter liminar ou provisório, uma vez identificada a necessidade de adequações pelo órgão ambiental competente e, notificada a parte interessada, passados mais de dois anos, persiste a pendência das completas regularizações.
Se inexistem provas, nos autos, capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o decisum que indefere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

(N.U 1011547-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO – ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADE
DEGRADADORA/POLUIDORA DO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO –
ATIVIDADES
DE NATUREZA PECUÁRIA, AGRICULTURA,
PSICULTURA
E EDIFICAÇÕES – PROPRIEDADE RURAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – EMBARGO DA
ATIVIDADE
DEVE SE RESTRINGIR À AREA ONDE OCORREU O SUSPOSTO DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública que visa reparar o dano ambiental, o que consequentemente atrai a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.
2. “Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.” (N.U 0003188-18.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)
3. “Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes.” (STJ - AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019).
4. “Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.” (STJ - AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
5. “A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros (...)” (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535- 5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010).
6. A decisão que defere pedido de tutela de urgência não pode, em regra, ser extra petita, embargando toda a área da propriedade quando o Ministério Público requereu tão somente a suspensão das
atividades
nas áreas em debate, ou seja, a área em que ocorreu o suposto dano ambiental.
7. Recurso provido em parte.
(N.U 1016214-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Importante ressaltar que, de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 413/2009, as práticas de aquicultura demandam licenciamento ambiental, ante a necessidade de ordenamento e controle da atividade aquícola com base numa produção ambientalmente correta com todos os cuidados na proteção dos remanescentes florestais e da qualidade das águas.

Além disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente, não havendo que se falar em
periculum in mora
inverso.

Outrossim, destaco
que compete à parte agravante buscar os meios necessários e/ou cabíveis para regularizar a atividade desenvolvida em sua propriedade, valendo-se, se for o caso, das medidas disponíveis para tanto, seja no âmbito administrativo ou judicial, o que não foi feito, ou, ao menos, não comprovado pela parte recorrente.

Por derradeiro, no tocante a revogação da multa diária, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade, constata-se que, considerando as possíveis lesões ao meio ambiente, a penalidade deve ser mantida no valor determinado na decisão de tutela de urgência, pois encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos. Entretanto, é pertinente salientar que nada impede que a multa seja posteriormente revista para modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluí-la, nos termos do art. 537, §1º, I e II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024